Tribunal: TJPA
Processo: 0844528-55.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844528-55.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JJ AMBIENTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou o reconhecimento jurídico do pedido em ação anulatória de ato administrativo ajuizada por JJ Gomes da Silva EIRELI (JJ Ambiental Ltda.), para declarar a nulidade do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-02-00246 e reconhecer a inexigibilidade da multa administrativa ambiental no valor de R$ 251.801,00, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. A sentença condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deu causa ao ajuizamento da demanda, para fins de atribuição dos ônus sucumbenciais; (ii) verificar a possibilidade de afastamento ou inversão da condenação em honorários advocatícios diante do reconhecimento administrativo superveniente da prescrição; e (iii) analisar a adequação da verba honorária fixada na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora ajuizou a ação anulatória diante da existência de pretensão sancionatória estatal formalizada por meio de auto de infração ambiental e imposição de multa expressiva, circunstância apta a justificar o interesse processual, ainda que pendente apreciação definitiva no âmbito administrativo.

A petição inicial demonstrou que a autora já havia suscitado administrativamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sem solução tempestiva pela Administração Pública, o que evidenciou a resistência administrativa apta a ensejar a judicialização da controvérsia.

O reconhecimento administrativo posterior da prescrição intercorrente não afasta a incidência do princípio da causalidade, pois a atuação estatal originária foi determinante para o ajuizamento da demanda judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, mesmo diante da perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração da ação.

Embora mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, mostra-se cabível a redução da verba sucumbencial, à luz do art. 90, §4º, do CPC, considerando que a Administração Pública reconheceu administrativamente a prescrição no curso da demanda, contribuindo para a solução do litígio e reduzindo a resistência ao pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento administrativo superveniente da prescrição da pretensão punitiva não afasta a responsabilidade do ente estatal pelos ônus sucumbenciais quando sua atuação originária deu causa ao ajuizamento da demanda.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais mesmo nas hipóteses de perda superveniente do objeto da ação.

É admissível a redução da verba honorária sucumbencial, com fundamento no art. 90, §4º, do CPC, quando a Administração Pública reconhece a procedência do pedido no curso da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8º, 90, §4º, e 487, III, “a”; Lei nº 9.873/99, art. 1º; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 21.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.286.758/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026

Belém, 26 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por JJ GOMES DA SILVA EIRELI (JJ AMBIENTAL LTDA), objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-02-00246, bem como o reconhecimento da inexigibilidade da multa administrativa aplicada no valor de R$ 251.801,00.

A sentença recorrida, lançada ao id 33684127, homologou o reconhecimento jurídico do pedido formulado pelo Estado do Pará, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, julgando procedente a demanda para: (i) declarar a nulidade do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-02-00246; e (ii) reconhecer a inexigibilidade da multa administrativa no valor de R$ 251.801,00. Na oportunidade, o magistrado singular condenou o ente estatal ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, considerando o estágio inicial do feito e o reconhecimento espontâneo da pretensão autoral.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração, houve correção material para afastar a condenação em custas processuais, mantendo-se a verba honorária sucumbencial, Num. 33684132.

Em suas razões recursais de id 33684136, o Estado do Pará sustenta, em síntese: (i) a ausência de sucumbência estatal, ao argumento de que a parte autora ajuizou prematuramente a ação judicial enquanto ainda pendente de apreciação recurso administrativo que discutia a prescrição intercorrente, razão pela qual não teria dado causa à demanda; (ii) a aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários advocatícios; (iii) a incidência, por analogia, da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.229, segundo a qual não seriam devidos honorários advocatícios em hipóteses de extinção da pretensão executiva fundada em prescrição intercorrente; (iv) que o reconhecimento da prescrição intercorrente não implicaria nulidade do auto de infração, mas apenas extinção da pretensão punitiva estatal, razão pela qual a sentença teria incorrido em erro ao declarar a nulidade do ato administrativo.

Requer o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios; subsidiariamente, a inversão do ônus sucumbencial em desfavor da autora; e a correção da sentença para que conste apenas a extinção da pretensão punitiva estatal, sem declaração de nulidade do auto de infração.

Em contrarrazões, Num. 33684140, a apelada pugna pelo desprovimento integral do recurso, sustentando, em síntese: (i) que o ajuizamento da demanda decorreu da demora administrativa no reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que teria gerado insegurança jurídica e risco concreto de cobrança da multa administrativa; (ii) que o princípio da causalidade impõe ao Estado do Pará a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, por ter dado causa à instauração da demanda judicial; (iii) a inaplicabilidade do Tema 1.229 do STJ ao caso concreto, por se tratar de ação de conhecimento, submetida à disciplina específica do art. 90 do CPC.

Em parecer, o Ministério Público absteve-se de intervir no feito, Num. 35584619.

Os autos vieram a minha relatoria em razão de redistribuição pela emenda regimental nº 37/2025.

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento por plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado restringe-se à insurgência do ESTADO DO PARÁ quanto à distribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença, sustentando, em síntese, que a parte autora ajuizou a presente ação anulatória quando ainda pendente de apreciação o processo administrativo ambiental, de modo que a superveniente declaração administrativa de prescrição da pretensão punitiva teria ensejado a perda do objeto da demanda judicial, circunstância que, segundo sustenta o ente estatal, imporia a inversão dos ônus sucumbenciais.

Consta dos autos que a autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-02-00246, lavrado pela SEMAS, mediante alegação principal de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva administrativa ambiental, além de outros fundamentos subsidiários relacionados à ausência de culpabilidade e desproporcionalidade da sanção.

Verifica-se da petição inicial que a autora sustentou, desde o ajuizamento da demanda, que a autuação ambiental fora formalizada anos após a ocorrência do fato supostamente infracional, defendendo expressamente a incidência da prescrição quinquenal prevista no art. 21 do Decreto Federal nº 6.514/2008 e no art. 1º da Lei nº 9.873/99.

Posteriormente, em manifestação, Num. 33684120, o apelante atestou que o processo administrativo foi julgado e tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente, e com isso, reconheceu a procedência do pedido, com a declaração da prescrição e, consequente, extinção do feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC.

A sentença recorrida julgou procedente a ação, nos seguintes termos (Num. 33684126):

Examinando os autos,
observa-se que a presente ação deve ser extinta em virtude do reconhecimento, pelo réu, da procedência do pedido formulado na ação.

Segundo o art. 487I, III, do CPC, estando preenchidos os requisitos legais, o juiz homologará o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação.

(...)
O reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção põe fim ao litígio, devendo o julgador, na presença dos requisitos, homologar o reconhecimento do pedido formulado na ação e extinguir o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘a’, do CPC.

Assim, homologo o reconhecimento jurídico do pedido formulado pelo Estado do Pará e, por consequência JULGO PROCEDENTE o pedido inicial,
nos termos do art. 487, III, alínea a, do CPC, para:

1.

Declarar a nulidade do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-02-00246
;

2.

Reconhecer a inexigibilidade da multa administrativa nele imposta
, no valor de R$ 251.801,00.

Condeno o réu, Estado do Pará, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, considerando o estágio inicial do feito e o reconhecimento espontâneo da pretensão autoral.

Com isso, verifica-se que o princípio da causalidade, aplicável à definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, impõe que tais encargos sejam suportados por quem deu causa à instauração da demanda judicial, nos termos do artigo 85 do CPC.

De igual modo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que, mesmo nas hipóteses de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade. (STJ - AgInt no AREsp: 2286758 MG 2023/0024888-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

No caso concreto, é inequívoco que a própria atuação administrativa do ente estatal foi a responsável pela judicialização da controvérsia.

Com efeito, a autora foi autuada administrativamente e submetida à imposição de multa ambiental expressiva, no valor de R$ 251.801,00, decorrente do Auto de Infração nº AUT-1-S/21-02-00246, Num. 33684060.

Ainda que o processo administrativo estivesse formalmente em curso quando do ajuizamento da ação, verifica-se que já havia pretensão sancionatória estatal concretamente instaurada, apta a produzir efeitos jurídicos gravosos à administrada, inclusive com risco de inscrição em dívida ativa e cobrança coercitiva, circunstância que legitimava plenamente o interesse processual da autora.

Além disso, a própria petição inicial demonstra que a autora já havia suscitado administrativamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, sem que houvesse solução imediata pela Administração Pública.

Nesse contexto, não se pode exigir da parte administrada que permaneça indefinidamente aguardando a conclusão do procedimento administrativo quando já existente pretensão sancionatória formalizada e quando evidenciado risco concreto de lesão patrimonial decorrente da manutenção do auto de infração.

Ademais, o reconhecimento administrativo posterior da prescrição não descaracteriza o fato de que o ajuizamento da demanda decorreu diretamente da resistência administrativa previamente instaurada.

Desse modo, não há falar em atribuição integral dos ônus sucumbenciais à parte autora, porquanto foi a atuação administrativa originária que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Todavia, em análise os autos, verifica-se que é cabível a redução da verba honorária sucumbencial, à luz do disposto no art. 90, §4º, do Código de Processo Civil. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
II. Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade
, (...). V . Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI . Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2159692 MT 2024/0274851-9, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024)

Embora o caso concreto não trate tecnicamente de reconhecimento expresso do pedido nos moldes tradicionais previstos no dispositivo legal, observa-se que a Administração Pública reconheceu administrativamente a ocorrência da prescrição ainda no curso inicial da demanda, contribuindo para a solução da controvérsia e afastando resistência substancial quanto ao mérito principal da ação.

Nessa perspectiva, revela-se razoável a mitigação da verba sucumbencial anteriormente arbitrada, em observância aos princípios da proporcionalidade, causalidade e cooperação processual.

Assim, embora mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos ônus sucumbenciais, impõe-se a redução dos honorários advocatícios fixados na origem, adequando-os às particularidades da hipótese concreta e à solução administrativa superveniente favorável à parte autora.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reduzir os honorários sucumbenciais para o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 90, §4º, do CPC, mantendo-se, no mais, integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 26/06/2026